Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003269-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 000.716.421-10 (RECORRENTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DA COSTA CONSTANTINO - CPF: 094.229.779-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inviável a pretensão da parte embargante ante a ausência dos vícios elencados que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso da parte embargada para reconhecer a existência da eficácia preclusiva da coisa julgada, por consequência, reformar a sentença a fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por força do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, em síntese, defende que o acórdão é contraditório por inexistir coisa julgada material, mas tão somente coisa julgada formal, o que permitiria nova propositura.

Certidão de tempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003269-78.2022.8.11.0001

Polo Ativo

IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir” (STJ, AgInt no REsp n. 2.002.685/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
O conteúdo da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça quando da apreciação dos mandados de segurança atrai a preclusão pro judicato, em referência aos artigos 505 e 507, caput, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Houve, assim, a eficácia preclusiva da matéria:

“[...] 2. ‘A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Súmula no 83/STJ’ (AgInt no REsp n. 1.791.633/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.316.165/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)

“[...] 3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.002.685/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Imperioso observar que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5o, XXXVI).

O fato de a ação ordinária ter formatação distinta do mandado de segurança não induz necessariamente a não formação da coisa julgada, se houve o ingresso no mérito da questão fática, como se afigura na hipótese em exame.

Veja-se enfrentamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CONTRA O ESTADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE PROCESSO COM MESMO OBJETO, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que ratificou sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender configurada a coisa julgada.

2. O Juízo de primeiro grau sentenciou que: "a impetração de uma segunda ação quando já houve pronunciamento judicial de mérito da instância superior, evidencia a intenção de alcançar, por insistência, a nomeação em cargo público" (...) "Demais a mais, não se mostra pertinente a homologação judicial de acordo em ações deste jaez quando a parte é aprovada fora do número de vagas, sem haver notícia de nomeação de outros candidatos em melhor posição".

3. Não obstante, indiscutivelmente já houve provimento jurisdicional pretérito, julgando improcedente o pedido autoral, conforme se aquilata da cópia do acórdão, juntado aos autos. Compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido a tríplice equivalência entre partes, pedido e causa de pedir, isto porque a autora ajuizou Mandado de Segurança, objetivando sua nomeação em cargo público efetivo do quadro de pessoal do Município de Patos (processo 0007828-62.2012.815.0251). Foi concedida a segurança, bem como houve recurso da edilidade, ao qual fora dado provimento monocrático para denegar a ordem.

4. Assim, nos termos do disposto no § 4o do art. 337 do CPC/2015, "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

5. Após uma simples leitura da decisão monocrática, da lavra do Desembargador José Aurélio da Cruz, que reformou a sentença concessiva da segurança, verifica-se que as razões de decidir foram no sentido de não reconhecer direito líquido e certo da impetrante, vindo na parte dispositiva da referida decisão a constar a expressão "extinguir o processo sem resolução do mérito, denegando-se a segurança".

6. Naquela oportunidade, o relator entendeu estar configurada a ausência de comprovação do surgimento ou criação de vagas para o cargo pleiteado pela impetrante. Ocorre que, por mero erro formal, em vez de dizer: "sem resolução", a decisão mencionou "com resolução do mérito". Houve, portanto, inquestionável análise e resolução de mérito, com posterior trânsito em julgado, configurando-se, pois, coisa julgada material com reflexos no presente feito, uma vez que a apelante apresentou igual pretensão contra o mesmo promovido, com base na mesma causa de pedir, em afronta ao que dispõe o art. 508 do CPC/2015.

7. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp n. 1.850.464/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 13/5/2020.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. DIPLOMA DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PONTUAÇÃO NA FASE DE TÍTULOS. PRESTABILIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO JÁ DISCUTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.

I - Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de atribuição de pontos ao título de doutor obtido em universidade estrangeira e não revalidado pela UFPR a tempo da necessidade de sua apresentação no certame.

II - Na origem, Jacson Luiz Zilio, em 30/8/2019, impetrou mandado de segurança contra ato praticado pela banca examinadora do concurso público para Professor Adjunto A de Direito Penal e pelo Conselho do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, consubstanciado na alteração de sua classificação no certame para 4o lugar, por conta da não atribuição dos pontos do título de Doutorado, uma vez que este não teria sido revalidado a tempo.

III - Quanto a este certame, Jacson Luiz Zilio impetrou o anterior Mandado de Segurança n. 5007086-46.2014.4.04.7000 objetivando a anulação da decisão do Conselho de Setor de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da UFPR, com a consequente nomeação e posse do impetrante no cargo de Professor Adjunto A de Direito Penal (Departamento de Direito Penal e Processo Penal), considerando-se a pontuação do título de doutorado. A segurança foi denegada ao considerar irregular a atribuição de pontos pelo título de doutorado, uma vez que somente teria sido revalidado após o encerramento do concurso. A aludida sentença foi mantida no TRF da 4a Região. O recurso especial interposto foi parcialmente provido apenas para afastar a anulação de todo o certame, mantendo-se hígida a conclusão da Corte Regional acerca da imprestabilidade do diploma não revalidado a tempo para fins de atribuição de pontos na fase de título.

IV - Conclui-se, indubitavelmente, que a questão da possibilidade de atribuição de pontos, na fase de Títulos do concurso público para o cargo de Professor Adjunto A de Direito Penal (Departamento de Direito Penal e Processo Penal), foi definitivamente solvida, tendo sido feita coisa julgada acerca do ponto, mostrando-se inviável de reanálise neste momento.

V - Destaque-se que, quanto à irregularidade na atribuição de pontos no referido título, não houve outros recursos, tendo o ora impetrante deixado para impetrar novo mandado de segurança com o intuito de ver revisitado tal assunto. Assim, dado o efeito preclusivo da coisa julgada, é de rigor a reforma do julgado ora recorrido de modo a manter hígida a sentença ordinária de fls. 1.530-1.549.

VI - Recursos especiais providos.

(STJ, REsp n. 2.065.481/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)

Ainda, o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF.

A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017).

Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF.

(TJ-MT, N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)
”.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024